Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR.

I - Facultada à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).

II - Negou-se provimento ao recurso.